Tribunal: TJMT
Processo: 1012532-98.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. QUESTÃO SUPERADA. DISCUSSÃO SOBRE AUTORIA E MATERIALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ESTREITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO ANTERIOR DE MEDIDAS CAUTELARES. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 02.03.2026, com posterior conversão da custódia em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa. A impetração sustenta ausência de materialidade e de indícios de autoria, deficiência de fundamentação da decisão constritiva, excesso de prazo para oferecimento da denúncia e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se houve constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia;
(ii) saber se é possível, na via estreita do habeas corpus, o exame aprofundado da alegada ausência de materialidade e autoria;
(iii) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva está fundada em elementos concretos aptos a demonstrar o fumus comissi delicti e o periculum libertatis; e
(iv) saber se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir
3. A alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia resta prejudicada, pois, conforme registrado no voto, o Ministério Público já apresentou denúncia, com superação da fase investigatória e inauguração da ação penal.
4. A tese defensiva de ausência de materialidade e autoria não comporta apreciação em habeas corpus, por demandar incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, providência incompatível com a cognição sumária da ação mandamental. Incide, ademais, o Enunciado no 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, segundo o qual não é cabível, na via estreita do habeas corpus, discussão acerca da autoria delitiva.
5. A prisão preventiva está adequadamente fundamentada em dados concretos do caso. O voto registra que o paciente e comparsas, em tese, invadiram residência de vítima idosa, agrediram-na fisicamente, trancaram-na no banheiro, subtraíram bens e a ameaçaram de morte em nome de facção criminosa, circunstâncias que evidenciam especial gravidade concreta da conduta e autorizam a custódia para garantia da ordem pública.
6. Também se mostra presente risco concreto de reiteração delitiva, pois o paciente havia sido preso, em data recente, por suposta prática de tráfico de drogas e, ao tempo dos fatos ora apurados, encontrava-se em liberdade provisória, submetido a medidas cautelares diversas da prisão. A reiteração e o descumprimento de cautelares anteriores demonstram a insuficiência de medidas menos gravosas, nos termos do Enunciado no 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e da jurisprudência do STJ.
7. A conveniência da instrução criminal igualmente justifica a segregação, porquanto o crime, em tese, teria sido praticado em contexto retaliatório contra vítima que filmava atividades ilícitas, revelando risco concreto à integridade física e psicológica da vítima e das testemunhas, caso os investigados fossem colocados em liberdade.
8. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos legitimadores da medida, consoante o Enunciado no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
IV. Dispositivo e tese
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “1. Fica prejudicada a alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia quando já instaurada a ação penal com o recebimento da peça acusatória.
2. Não é cabível, em habeas corpus, o exame aprofundado de teses defensivas que dependam de dilação probatória, especialmente quanto à autoria e à materialidade delitivas.
3. A gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração delitiva, o prévio descumprimento de medidas cautelares e a necessidade de resguardo da instrução criminal constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva.
4. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando evidenciado o periculum libertatis.”
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2o, II, e 288; CPP, arts. 282, 312, 319 e 310, § 5o, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 808.180/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 26.06.2023, DJe 29.06.2023; Enunciado no 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; Enunciado no 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; Enunciado no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012532-98.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

Roubo Majorado, Associação Criminosa
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

MOISES LEITE DA SILVA - CPF: 035.482.471-64 (ADVOGADO), CARLOS BARBI JUNIOR - CPF: 431.287.108-64 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), MOISES LEITE DA SILVA - CPF: 035.482.471-64 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS EDUARDO CARNEIRO ALVES - CPF: 615.025.063-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ENOQUE DE SOUSA DAMACENO - CPF: 177.747.483-34 (VÍTIMA)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. QUESTÃO SUPERADA. DISCUSSÃO SOBRE AUTORIA E MATERIALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ESTREITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO ANTERIOR DE MEDIDAS CAUTELARES. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 02.03.2026, com posterior conversão da custódia em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa. A impetração sustenta ausência de materialidade e de indícios de autoria, deficiência de fundamentação da decisão constritiva, excesso de prazo para oferecimento da denúncia e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia;

(ii) saber se é possível, na via estreita do
habeas corpus
, o exame aprofundado da alegada ausência de materialidade e autoria;

(iii) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva está fundada em elementos concretos aptos a demonstrar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
; e

(iv) saber se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3.
A alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia resta prejudicada, pois, conforme registrado no voto, o Ministério Público já apresentou denúncia, com superação da fase investigatória e inauguração da ação penal.

4.
A tese defensiva de ausência de materialidade e autoria não comporta apreciação em
habeas corpus
, por demandar incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, providência incompatível com a cognição sumária da ação mandamental. Incide, ademais, o Enunciado no 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, segundo o qual não é cabível, na via estreita do habeas corpus, discussão acerca da autoria delitiva.

5.
A prisão preventiva está adequadamente fundamentada em dados concretos do caso. O voto registra que o paciente e comparsas, em tese, invadiram residência de vítima idosa, agrediram-na fisicamente, trancaram-na no banheiro, subtraíram bens e a ameaçaram de morte em nome de facção criminosa, circunstâncias que evidenciam especial gravidade concreta da conduta e autorizam a custódia para garantia da ordem pública.

6.
Também se mostra presente risco concreto de reiteração delitiva, pois o paciente havia sido preso, em data recente, por suposta prática de tráfico de drogas e, ao tempo dos fatos ora apurados, encontrava-se em liberdade provisória, submetido a medidas cautelares diversas da prisão. A reiteração e o descumprimento de cautelares anteriores demonstram a insuficiência de medidas menos gravosas, nos termos do Enunciado no 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e da jurisprudência do STJ.

7.
A conveniência da instrução criminal igualmente justifica a segregação, porquanto o crime, em tese, teria sido praticado em contexto retaliatório contra vítima que filmava atividades ilícitas, revelando risco concreto à integridade física e psicológica da vítima e das testemunhas, caso os investigados fossem colocados em liberdade.

8.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos legitimadores da medida, consoante o Enunciado no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

IV. Dispositivo e tese

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. Fica prejudicada a alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia quando já instaurada a ação penal com o recebimento da peça acusatória.

2. Não é cabível, em
habeas corpus
, o exame aprofundado de teses defensivas que dependam de dilação probatória, especialmente quanto à autoria e à materialidade delitivas.

3. A gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração delitiva, o prévio descumprimento de medidas cautelares e a necessidade de resguardo da instrução criminal constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva.

4. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando evidenciado o
periculum libertatis
.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2o, II, e 288; CPP, arts. 282, 312, 319 e 310, § 5o, inc. I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC no 808.180/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 26.06.2023, DJe 29.06.2023; Enunciado no 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; Enunciado no 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; Enunciado no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Carlos Barbi Junior
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Sinop.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 02 de março de 2026, convertida a custódia em preventiva, pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa (art. 157, §2o, II e art. 288 do Código Penal).

Para demonstrar a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta, em síntese a ausência de materialidade e autoria delitiva, alegando que os fatos trataram-se apenas de uma confusão onde o paciente tentou intervir em uma suposta agressão doméstica, não havendo roubo.

Assevera que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, baseando-se em gravidade abstrata.

Afirma que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes e residência fixa).

Sustenta também excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

Assim, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura, ou a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

A medida liminar foi indeferida conforme decisão de id. 356586374.

A autoridade apontada como coatora prestou informações nos autos conforme manifestação de id. 357235859.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pela denegação da ordem (id. 357610871).

É
o relatório.

VOTO

Des. Sergio Valério

Egrégia Câmara:

O pr
esente
Habe
as Corpus
é
cabível e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O cerne da impetração consiste em verificar a suposta ocorrência de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, a ausência de materialidade e de indícios de autoria delitiva, bem como em aferir a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em razão da presença de condições pessoais favoráveis.

De início, no que tange à tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, verifica-se que a pretensão
encontra-se
superada.

Consoante destacou a douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu
parecer, em consulta ao andamento processual na origem, infere-se que a denúncia em desfavor do paciente
foi recebida
.

Assim, superada a fase investigatória e inaugurada a ação penal, resta prejudicada a alegação de excesso de prazo.

A propósito:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE – 1. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA –PEDIDO PREJUDICADO – DENÚNCIA DEVIDAMENTE OFERECIDA E RECEBIDA
PELO JUÍZO A QUO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO SUPERADO – 2. VIOLAÇÃO AO ART. 316 DO CPP – INOCORRÊNCIA – PRAZO DE 90 DIAS SEM NATUREZA PEREMPTÓRIA – ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NO REMANESCENTE, DENEGADA – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. O oferecimento de denúncia torna superada eventual alegação de existência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo injustificado para oferta da incoativa.

2. Conforme decidido pelo STF, o descumprimento do prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, § único, do CPP, não gera a revogação automática, mas sim o direito de interpelação ao juízo competente, principalmente, in
casu
, visto que quando da impetração do writ o prazo trienal havia se encerrado no dia anterior, não sendo causa eficiente para a revogação do acautelamento.

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1001500-67.2024.8.11.0000, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/02/2024)

(destaquei).

Quanto à tese de que o paciente não cometeu o crime de roubo majorado ou associação criminosa, sustentando a defesa que os fatos
trataram-se
de mera "
perturbação de sossego
" ou tentativa de "
separar uma briga conjugal
", ressalta-se que o
Habeas Corpus
é ação autônoma de impugnação, de rito sumário e cognição restrita, não comportando dilação probatória.

Assim, tal análise exige aprofundado exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
.

Com efeito, o enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça estabelece:

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do
delito.”

No que tange as alegações de ausência de fundamentação da decisão que determinou a segregação cautelar do paciente, constata-se que a decisão proferida pela autoridade impetrada não padece de qualquer pecha de ilegalidade, estando alicerçada em elementos concretos que evidenciam o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
.

A garantia da ordem pública resta plenamente consubstanciada no
modus operandi
da conduta.

Ademais, c
onsoante narrado nos autos, o paciente e seus comparsas teriam invadido a residência de uma vítima idosa, agredindo-a violentamente com socos, chutes e golpes desferidos com pedaços de madeira.

A
lém disso, a
vítima foi trancada no banheiro de sua própria casa, ameaçada de morte em nome da facção criminosa
"Comando Vermelho"
, tendo seus bens subtraídos e sendo arrastada para a via pública com a promessa de que seria executada em outro local, ação
esta
interrompida apenas pela providencial chegada da Polícia Militar.

Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação.

No que tange a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, imperioso destacar que
o paciente foi preso no dia 08 de fevereiro de 2026 (menos de um mês antes dos fatos ora apurados) pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Autos no 1003166-87.2026.8.11.0015).

Outrossim,
ao cometer, em tese, o violento crime em tela, o paciente estava em pleno gozo de liberdade provisória, amparado por medidas cautelares diversas da prisão.

Neste cenário,
observa-se que o
paciente demonstrou frontal desrespeito ao Poder Judiciário, atraind
o a incidência do Enunciado no
6
da
Turma de Câmaras Criminais reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça, que preconiza que
:

"
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de
inocência.”

De mais a mais
, irretocável a decisão de origem ao apontar a necessidade da prisão para a conveniência da instrução criminal.

O crime foi perpetrado com caráter nitidamente retaliatório, pois a vítima estava filmando atividades ilícitas para denunciá-las.

Assim, c
olocar os agentes em liberdade neste momento processual representaria risco à integridade física e psicológica das testemunhas e da própria vítima.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DANO QUALIFICADO, RESISTÊNCIA E DESACATO. PRISÃO
PREVENTIVA.
SUPERVENIENTE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS ALTERNATIVAS AO CÁRCERE. REITERADO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES JUDICIAIS IMPOSTAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RISCO À
APLICAÇÃO DA LEI
PENAL.
PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES, NA
ESPÉCIE.
EXISTÊNCIA DE TESE NÃO DEBATIDA NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1 .
"'A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução
criminal' (RHC n. 140.248/SE, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 4/5/2021,
DJe
de 7/5/2021)"
(
AgRg
no HC n. 711 .406/RS, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 8/8/2022).

2. A decisão que decretou a prisão preventiva do Agravante e o acórdão atacado demonstraram a necessidade da medida extrema para se garantir a aplicação da lei penal. No caso, a prisão preventiva está lastreada em fundamento legal idôneo, diante dos incontroversos descumprimentos de medidas cautelar
es alternativas, pois os elemen
tos angariados aos autos indicam que o Agravante desrespeitou a ordem judicial relativa ao recolhimento domiciliar noturno e ao adequado uso da
tornozeleira

eletrônica.

3. Esta Corte entende que havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.

4. Sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, o Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer da tese que defende a desproporcionalidade da imposição da medida extrema, haja vista que esse tema não foi apreciado pela Corte de
origem.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 80
8180 CE 2023/0080347-0, Relator
: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/06/2023)

(destaquei).

Por fim, quanto as alegações de que o paciente possui predicados favoráveis,
o enunciado
n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”
.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
do presente
habeas corpus
, impetrado em favor de

Carlos Barbi Junior
,

em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026